Tribunal: TJDFT
Processo: 0730302-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO DE DESTINO DA CORRESPONDENCIA. DEFESA PRÉVIA. PREJUDICADA. NULIDADE DOS AUTOS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora RAIMUNDO FELIPE ARAUJO DE ALVARENGA contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a declaração de nulidade dos autos de infração de números IO05440853, CJ01131248, CJ01832686, CJ01897786, CJ01871891, CJ02100644, CJ02321917, CJ02465730, CJ02470562, CJ02670453 e CJ02667132, com o ressarcimento dos valores pagos e respectivos acréscimos legais. A sentença concluiu pela legalidade das cobranças por compreender que houve o envio das notificações ao endereço de cadastro do recorrente e prazo para defesa administrativa. Em suas razões (ID 53947718) a parte autora, ora recorrente, sustenta que não recebeu nenhuma notificação em sua residência e que só tomou ciência das penalidades quando o veículo foi apreendido. Alega que nos documentos apresentados pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER não há informações quanto ao código de rastreamento do envio e há prova de que a notificação ocorreu em prazo superior a 30 dias. Destaca como exemplo a autuação com data 2/6/20 e postado apenas em 31/3/21 constando como prazo de defesa 31/12/21 – nove meses após a suposta postagem da notificação. Aduz ausente indícios de cumprimento da norma que dispõe a notificação em até 30 dias após a autuação. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 54421336). Contrarrazões apresentadas (ID 53947720).

III – O cerne da controvérsia é solucionar a (i)legalidade das multas de trânsito impostas ao recorrente quando esse alega sequer ter recebido notificação de autuação.

IV – Nos termos da Súmula 312 do STJ “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”. Ocorre que, no caso dos autos, a alegação do recorrente é a de que não recebeu a notificação da multa, tendo o proprietário do veículo tomado conhecimento da infração somente quando abordado em blitz o veículo foi apreendido por falta de pagamento do licenciamento e ao comparecer ao depósito do Detran para liberá-lo o Autor/recorrente tomou conhecimento dos autos de infração de trânsito identificados pelos IO05442988, IO05440853, CJ01131248, CJ01832686, CJ01897786, CJ01871891, CJ02100644, CJ02321917, CJ02465730, CJ02470562, CJ02670453 e CJ02667132. Para liberação do veículo os autos de infração foram pagos, no valor total de R$ 1.623,21 (Hum mil, seiscentos e vinte e três reais e vinte e um centavos.

V – Importante salientar que nos termos do art. 281 do CTB cabe à autoridade de trânsito o julgamento do auto de infração e a aplicação da penalidade cabível. Todavia, o § 1o dispõe que o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se considerado inconsistente ou irregular ou se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

VI – O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sobre o tema em questão e concluiu que “no caso de a infração ser de responsabilidade do proprietário e ele não estiver conduzindo o veículo, a autoridade de trânsito expedirá, no prazo máximo de 30 dias contados da data do cometimento da infração, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar, no mínimo, os dados definidos no art. 280 do CTB e em regulamentação específica (art. 3o da Res. n. 149/2003 do Contran). Ressalte-se que, não sendo possível colher a assinatura do condutor seja pela falta de flagrante seja pela sua recusa, a autoridade de trânsito deverá proceder à notificação via postal no prazo de 30 dias, preservando-se, assim, o jus puniendi estatal. Precedentes citados: REsp 1.092.154-RS, DJe 31/8/2009, e REsp 732.505-RS, DJ 1o/8/2005. REsp 1.195.178-RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14/12/2010”.

VII – Na hipótese, as multas dispostas no documento de IDs 53943587 e 53943588 estão devidamente acostadas no documento de ID 53947711 apresentado pelo recorrido. Ocorre que o documento apresentado como prova da realização da notificação ao recorrente são telas do sistema interno do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal e sequer consta endereço de identificação do condutor ou infrator para que fossem enviadas as notificações. Desse modo, incumbiria ao réu/recorrido acostar aos autos cópia do processo administrativo ou de outros documentos hábeis a demonstrar que tivesse notificado a autora/recorrente da infração em questão, a fim de rebater as alegações da inicial. Destarte, em que pese a informação de que o autor foi devidamente notificado por meio do correio, o que comprovaria o cumprimento da legalidade na cobrança das multas, não há prova inequívoca da efetiva notificação do proprietário do veículo, o que corrobora com a alegação trazida pelo autor/recorrente.

VIII – Sendo assim, da análise do que consta dos autos, tendo em vista a legislação aplicável ao caso, verifica-se que o recorrido não apresentou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado (artigo 373, inciso II, do CPC), uma vez que não comprovou a regular notificação da infração, impossibilitando, portanto, que o recorrente exercesse plenamente seu direito de defesa ante a ausência de notificação legítima.

IX – Ante o exposto, tenho como não cumprida a determinação legal de notificação prévia da administrada, a fim de que pudesse exercer o direito de defesa na forma do art. 281-A, razão pela qual a sentença deve ser reformada. Precedentes: (Acórdão 1792881, 07297179320238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1742860, 07087632620238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1184964, 07058310720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

X – Recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido inicial para declarar nulos os autos de infrações IO05440853, CJ01131248, CJ01832686, CJ01897786, CJ01871891, CJ02100644, CJ02321917, CJ02465730, CJ02470562, CJ02670453 e CJ02667132 expedidos pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER e condenar o recorrido a devolver os valores pagos pelo recorrente devidamente corrigidos desde o desembolso, e acrescido de juros de mora desde a citação.

XI – Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).